Tribunal: TJSP
Processo: 2097611-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097611-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante CENTRO
AUTOMOTIVO IACANGA LTDA, são agravados MASSAYOSHI AOKI e ISABEL
MISAE HASHIMOTO AOKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097611-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47716
2
Voto no 47.716
Agravo de Instrumento no 2097611-21.2020.8.26.0000
Agravante: CENTRO AUTOMOTIVO IACANGA LTDA
Agravados: Massayoshi Aoki e Isabel Misae Hashimoto Aoki
Comarca: Americana
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE - LIMINAR NEGADA – IRRESIGNAÇÃO –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL - ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC -
RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE A PREJUDICIALIDADE
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu
o pedido de antecipação de tutela, em que a locadora visa a redução de valores pagos de
alugueres em razão do atual cenário de pandemia.
Diz a agravante ter tentado renegociar com os locadores, porém, sem
sucesso.
Neste período atípico, propõe-se a pagar, a título de alugueres nos próximos
6 meses o equivalente a 50% do valor que efetivamente paga mensalmente e que acha-se
convencionado em contrato.
A pretensão liminar foi indeferida, em suma, por consistir no próprio mérito
da demanda e trata de natureza exclusivamente patrimonial.
Entrementes, sobreveio a informação do Juízo a quo de que houve
desistência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097611-21.2020.8.26.0000 -Voto no 47716
3
Este é o relatório.
Conforme previsto no artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe, de plano, ao
relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
No caso em tela, desvela-se que o juízo a quo homologou a desistência da
ação e, em consequência, julgou-a extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VIII, do CPC.
Destarte, houve a perda de interesse recursal.
Isto posto, não conheço do recurso, ante sua prejudicialidade.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator